Tribunal: TJMT
Processo: 1003846-18.2020.8.11.0004
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003846-18.2020.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA VICENTINA RAGIOTTO - CPF: 240.550.931-87 (EMBARGANTE), FERNANDO CESAR BORTOLAIA - CPF: 428.085.451-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARIA DAS GRACAS ALVES - CPF: 950.332.031-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS BORTOLAIA - CPF: 304.477.391-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO ANDRADE DO CARMO - CPF: 003.222.791-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
APELAÇÃO CÍVEL
EM
EMBARGOS DE DEVEDOR – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – DESOBEDIÊNCIA AO COMANDO DE JUNTAR O ORIGINAL DO TÍTULO EXEQUENDO – NÃO PROVIMENTO DO APELO – SENTENÇA MANTIDA
.
VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC
– OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS RECURSAIS – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – IMPOSIÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC – ACLARATÓRIOS PROVIDOS COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

Verificada omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, é de serem acolhidos os embargos de declaração para sanar o vício apontado no acórdão embargado, para integrar ao julgado o exame do ponto omitido.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1003846-18.2020.8.11.0004

EMBARGANTE: MARIA VICENTINA RAGIOTTO

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A.

Proc. referência
: Embargos à Execução de Título Extrajudicial n. 1003846-18.2020.8.11.0004 - 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças.

RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos por Maria Vicentina Ragiotto de acórdão que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – DESOBEDIÊNCIA AO COMANDO DE JUNTAR O ORIGINAL DO TÍTULO EXEQUENDO – INTIMAÇÃO DO EMBARGADO POR MEIO ELETRÔNICO – CIÊNCIA REGISTRADA – NULIDADE NÃO CONFIGURADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrado que o patrono do embargado de devedor foi intimado por meio eletrônico e tomou ciência do comando judicial para a juntada de original do título executivo, não há falar em nulidade da intimação.

A embargante de declaratórios sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso acerca da majoração dos honorários advocatícios sucumbências em grau de recurso.

Assim, requer que seja sanada a omissão e atribuir efeito modificativo ao acórdão para majorar o percentual da verba honorária em razão da sucumbência recursal do embargado, na forma do art. 85, §11, do CPC.

Sem contrarrazões.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de declaração opostos por Maria Vicentina Ragiotto de acórdão que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – DESOBEDIÊNCIA AO COMANDO DE JUNTAR O ORIGINAL DO TÍTULO EXEQUENDO – INTIMAÇÃO DO EMBARGADO POR MEIO ELETRÔNICO – CIÊNCIA REGISTRADA – NULIDADE NÃO CONFIGURADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrado que o patrono do embargado de devedor foi intimado por meio eletrônico e tomou ciência do comando judicial para a juntada de original do título executivo, não há falar em nulidade da intimação.

Para a Embargante o acórdão é omisso porque deixou de aplicar o comando do art. 85, §11, do CPC, que determina a majoração dos honorários de sucumbência no âmbito do recurso,
questão cognoscível até mesmo de ofício.

No caso em análise a ação de origem foi julgada procedente e a parte requerida, ora embargada, fora condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

E, por meio do recurso de apelação, o banco ora embargado de declaratórios pretendia a reforma da sentença de procedência, todavia, a decisão recorrida foi mantida pelo julgamento Colegiado,
o que autoriza a majoração prevista no artigo 85, §11, do CPC.

Logo,
é caso de prover os declaratórios, consoante determina o Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO – OMISSÃO QUANTO À IMPERATIVA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE RECURSAL – EMBARGOS ACOLHIDOS – ACÓRDÃO COMPLEMENTADO. 1.
Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, “o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal”.
(ED 86338/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/03/2019, Publicado no DJE 02/04/2019) (g.n)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Alegação de omissão em grau recursal porque não fixados honorários. Omissão caracterizada. Devida a fixação em âmbito recursal em caso de não conhecimento ou desprovimento integral do recurso da parte adversa
. Recurso da embargada não conhecido. Honorários fixados em 11% sobre o valor da causa na ação principal e de 15% do valor da condenação na Reconvenção (art. 85, §§2º e 11, do CPC). Alegação de omissão porque não foram especificadas as datas referentes aos acontecimentos do feito. Desnecessidade. Embargos parcialmente acolhidos.”
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1131207-14.2014.8.26.0100; Relator (a): Cristina Medina Mogioni; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 19ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/06/2021; Data de Registro: 30/06/2021) (grifei)

Assim, tem razão a Embargante de declaratórios, para que conste do acórdão a majoração da verba honorária de sucumbência de 10% para 15%, sobre o valor atualizado da causa.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para, considerado o trabalho adicional em grau de recurso,
majorar os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa
(art. 85, § 11, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023